Tribunal: TJPA
Processo: 0836047-74.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0836047-74.2022.8.14.0301

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DEMITRIUS BRUNO FARIAS VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM APRESENTADA PELO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. ERRO NA INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVADO. CERTIDÃO ATESTANDO A CIÊNCIA DO ENTE. ATO DO SECRETÁRIO QUE POSSUI FÉ PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO AGRAVADO. CEBRASPE NÃO É PARTE NO FEITO. NÃO ACOLHIDA. INDICAÇÃO DO CEBRASPE NO ENDEREÇAMENTO E NO PEDIDO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUERIMENTO DE NOTIFICAÇÃO EM NOME DA INSTITUIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO CONFIGURADO.

PRELIMINARES ARGUIDAS PELO AGRAVADO. 1. ILEGITIMIDADE DA CEBRASPE PARA A APRESENTAÇÃO DO RECURSO. SUPERADA. INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CERTAME. 2.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. REJEUTADA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM EDITAL PARA A CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS PRÁTICO-DISCURSIVAS. MÉRITO. ILEGALIDADE NA FÓRMULA DE CORREÇÃO DE PROVA. FÓRMULA DE PORTUGUÊS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE NOTA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. QUESTÕES DE ORDEM E PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 19 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17441208), proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Mandamental.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, a legalidade dos critérios estabelecidos em edital para a correção das provas escritas prático-discursivas.

Pontua a autonomia da banca examinadora e a impossibilidade de substituição da banca examinadora pelo poder judiciário.

Alega a aplicabilidade do princípio da autotutela e a incidência da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta a impossibilidade de alteração dos critérios de avaliação após o andamento do certame.

Por fim, aduz a violação ao princípio da isonomia.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18433371).

Em petição (ID. nº 19137884), o Estado do Pará apresentou questão de ordem, alegando erro de numeração do documento no PJE, relativo ao expediente de intimação da decisão monocrática de ID. nº 17441208, alegando que o equívoco teria impedido a procuradora de tomar ciência da decisão e recorrer.

O agravado Demitrius Bruno Farias Valente também

ingressou com pedido de chamamento do feito à ordem (PJe ID nº 19715368), requerendo:
“Que seja determinada a ratificação do sistema PJE, retirando o cadastramento da CEBRASPE nos polos ativo e passivo da ação, tendo em vista que esta não foi indicada como parte na petição inicial, bem como não houve qualquer ordem judicial para a ratificação do sistema PJE; Que seja analisado com urgência a questão de ordem de id. 18450912, com o desentranhamento ou a desconsideração do Agravo Interno de id. 18135939, com a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos, tendo em vista que o prazo para recurso da decisão de id. 17441208 transitou livremente em julgado”.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Primeiramente, havendo questões de ordem suscitadas pelo Estado do Pará e pela parte agravada, passo a apreciá-las.

Em relação a
questão de ordem apresentada pelo Estado do Pará
, em que o ente alega um erro de numeração do documento no PJE, relativo ao expediente de intimação da decisão monocrática de ID. nº 17441208, ressalto que, em despacho de ID. nº 19490278, intimei a Secretaria para atestar acerca da intimação ou não da Procuradoria do Estado, tendo o Secretário atestado a intimação regular do Estado do Pará, conforme certidão ao ID. 19531620.

Portanto, estando o ato do Secretário revestido de fé pública, não procede o motivo para reabertura do prazo requerido, porque baseado em ilações não comprovadas, motivo pelo qual rejeito a questão de ordem.

De outra banda, igualmente
não

merece acolhida a questão de ordem suscitada pelo agravado DEMITRIUS
.

Digo isso pois, compulsando os autos, em especial, a petição inicial do Mandado de Segurança, observa-se claramente que o autor do
mandamus
indicou o
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos-CEBRASPE
, tanto no endereçamento, quanto no pedido, dos quais passo a transcrever (ID.56887924):

Demítrius Bruno Farias Valente, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 2005002082367 SSP/CE e portador do CPF nº 011.203.843-38, residente e domiciliado à Rua Santa Rita de Cássia, nº 100, Q06, L11, Eusébio – CE – CEP: 61762-780, com endereço eletrônico bruno_fvalente@hotmail.com e celular (85) 99705.6425, vem, advogando em causa própria, com fulcro nos arts. 300 e 319 e seguintes do CPC, propor

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

contra
ato emanado de autoridade coatora, Excelentíssimo senhor DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ (DPG/PA
), editado no bojo do V concurso para provimento de cargos de defensor público substituto do Estado do Pará (DPEPA), promovido pela referida instituição, com endereço na Rua Padre Prudêncio, 154, endereço eletrônico gabinete@defensoria.pa.def.br, CEP 66.019-080, Belém, Pará,
e organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), inscrito no CNPJ 18.284.407/0001-53, estabelecido no Campus Universitário Darcy Ribeiro Gleba A Edifício Cebraspe Asa Norte Brasília – DF, CEP: 70904-970, materializado no edital nº 13 de 01 de abril de 2022
, no âmbito do V CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento na Constituição Federal (CF), arts. 5º, LXIX, 37, II, Constituição do Estado do Pará (CE/PA), art. 161, I, c, na Lei 12.016/2009, e na Lei Estadual 5.810/1994 (LRJU/PA), art. 13, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. (Id. 14373486 - Pág. 1)

E, no pedido, requereu:

f) a notificação da autoridade impetrada, Excelentíssimo Senhor Defensor Público-Geral do Estado do Pará (DPG/PA), no endereço na Rua Padre Prudêncio, 154, CEP 66.019-080, Belém, Pará,
e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), inscrito no CNPJ 18.284.407/0001-53, estabelecido no Campus Universitário Darcy Ribeiro Gleba A Edifício CEBRASPE Asa Norte Brasília – DF, CEP: 70904-970, ex vi da Lei 12.016/2009, art. 7º, inciso I; (Id.
14373486 - Pág. 31)

Desta forma, indene de dúvidas que o autor impetrou a ação mandamental em face do Defensor Público Geral e do
CEBRASPE
, ainda referindo este último como executor do ato, pleiteou, inclusive, notificação em nome da referida instituição, sendo, portanto, litisconsorte passivo, porque indicado pela própria parte impetrante e não terceiro interessado como alega.

Impende salientar, ainda que, o Agravo de Instrumento nº0805354-40.2022.8.14.0000, interposto também pelo autor do
writ
perante este Tribunal de Justiça, do qual também fui Relator, o CEBRASPE também consta no polo passivo, sendo igualmente arrolado como agravado na inicial do recurso, senão vejamos:

“Agravados: João Paulo Carneiro Gonçalves Ledo, Defensor Público Geral, endereço com endereço na Rua Padre Prudêncio, 154, endereço eletrônico gabinete@defensoria.pa.def.br, CEP 66.019-080, Belém, Pará.
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção De Eventos (CEBRASPE), inscrito no CNPJ sob o nº 18.284.407/0001-53, estabelecido no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A Edifício Cebraspe, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70904-970, endereço eletrônico não informado”

Após colacionar o que o próprio impetrante, ora requerente, deduziu em suas exordiais, não vislumbro razão de ser na questão de ordem perpetrada, não havendo por que chamar o processo à ordem, tendo em vista que o CEBRASPE é parte do processo, indicado pelo autor da ação mandamental, bem como no recurso de agravo de instrumento, cabendo se manifestar em todos os atos processuais, na qualidade de litisconsorte passivo, o que é devidamente aceito no rito mandamental.

Ante tudo quanto foi exposto, rejeito a questão de ordem, não havendo qualquer irregularidade no cadastramento dos polos ativo e passivo da ação mandamental e consequentes recursos, tendo em vista que a organizadora do certame foi indicada pela própria parte impetrante, de modo que não vislumbro o interesse de agir para a questão perpetrada, razão pela qual dou seguimento a análise do agravo interno interposto.

DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO AGRAVADO - DA ILEGITIMIDADE DA CEBRASPE PARA A APRESENTAÇÃO DO RECURSO.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE é a instituição responsável pela execução do certame e, como já foi demonstrado, devidamente apontado pelo autor no polo passivo da demanda, que envolve a execução de uma das etapas do processo seletivo.

Com efeito, a causa de pedir, no caso, está relacionada diretamente com a atuação da CEBRASPE, entidade contratada para elaboração, correção das provas e análise dos recursos administrativos, pelo que não vislumbro a sua ilegitimidade da presente ação mandamental.

Portanto, rejeito a preliminar alegada.

DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO AGRAVADO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.

Para melhor elucidação da questão, na oportunidade, reproduzo as razões do presente inconformismo:

“3.1.DAS REGRAS ESTABELECIDAS EM EDITAL – O EDITAL É A LEI DO CONCURSO

3.2.DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM EDITAL PARA A CORREÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS PRÁTICO-DISCURSIVAS

3.3.DA AUTONOMIA DA BANCA EXAMINADORA E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO

3.4.DA INAPLICABILIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) E O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) PARA O CONCURSO EM COMENTO

3.5.DA APLICABILDIADE DO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA E DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

3.6.DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO APÓS O ANDAMENTO DO CERTAME

3.7.DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA”.

E, ainda, a ementa que encimou a decisão ora impugnada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MANDAMENTAL. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE NA FÓRMULA DE CORREÇÃO DE PROVA. FÓRMULA DO PORTUGUÊS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE NOTA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Evidenciada ilegalidade no certame, especificamente, na forma de correção das provas discursivas, segundo a qual é possível um desconto ilimitado de pontos em virtude de erros de língua portuguesa (aspectos microestruturais), sem, entretanto, trazer maiores detalhes acerca das regras aplicadas ou dos critérios de correção, sendo excepcional a intervenção do Judiciário para reconhecer a ilegalidade do ato.

2.Recurso conhecido e não provido.

Remessa necessária conhecida, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Dessa forma, não merece prosperar a preliminar suscitada de ausência de dialeticidade do recurso, tendo em vista que da simples leitura da decisão impugnada e das razões que a combatem, constato que houve impugnação específica dos fundamentos da diretiva agravada, razão pela qual a rejeito.

MÉRITO

Releva pontuar, inicialmente, que não prospera o inconformismo alusivo a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso.

Isso porque há a excepcionalidade que permite ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632.853, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral, DJe de 29/6/2015).

Nessa perspectiva, restou evidenciado na decisão que as regras do edital nº. 1/2021 – DPE/PA que forma de correção das provas discursivas, mormente, a de Língua Portuguesa, estão estabelecidas em seus itens 9.8.5, alínea “d” e 9.8.6, alínea “d”, respectivamente:

9.8.5 As questões discursivas de cada prova escrita prático-discursiva valerão 10,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 10,00 pontos, em que i = 1 a 10 representa o número da questão discursiva;

b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguística, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;

c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

d) será calculada, então, para cada questão discursiva das provas escritas práticodiscursivas, a nota na questão discursiva (NQDi) pela fórmula: NQDi = NCi – 2 × NEi ÷ TLi, em que TLi corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na resposta à questão proposta
;

e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NQDi < 0,00 ponto;

f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

9.8.6 As peças técnicas das provas prático-discursivas valerão 50,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 50,00 pontos, em que i = 1 e 2 representa o número da peça técnica;

b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguística, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;

c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

d) será calculada, então, a nota da peça técnica de cada prova escrita práticodiscursiva (NPTi) pela fórmula: NPTi = NCi – 10 × NEi ÷ TLi, em que NPT1 representa a nota na peça técnica da prova escrita prático-discursiva P2 e NPT2 representa a nota na peça técnica da prova escrita prático-discursiva P3;

e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPTi < 0,00 ponto;

f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

Extrai-se ilegalidade no certame, especificamente, na forma de correção das provas discursivas, consubstanciada nos itens 9.8.5, alínea “d”, e 9.8.6, alínea “d”, do Edital nº 1/2021 – DPE/PA, segundo a qual é possível um desconto ilimitado de pontos em virtude de erros de língua portuguesa (aspectos microestruturais), sem, entretanto, trazer maiores detalhes acerca das regras aplicadas ou dos critérios de correção, conforme descrito no edital n.º 1.

Destaca-se, como bem consignado pelo magistrado de 1.º grau, que a ilegalidade restou reconhecida pela própria Banca Organizadora do concurso, que após instada por diversos candidatos mediante o PAE nº. 2022/231442, publicou retificação ao edital, conforme transcrição a seguir:

1 DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1 – DPE/PA, DE 12 DE AGOSTO DE 2021

[...]

9.8.5 As questões discursivas de cada prova escrita prático-discursiva valerão 10,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 10,00 pontos, em que i = 1 a 10 representa o número da questão discursiva;

b) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

c) será calculada, então, para cada questão discursiva das provas escritas práticodiscursivas, a nota na questão discursiva (NQDi), que será igual a NCi;

d) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

9.8.6 As peças técnicas das provas prático-discursivas valerão 50,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento

do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 50,00 pontos, em que i = 1 e 2 representa o número da peça técnica;

b) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

c) será calculada, então, a nota da peça técnica de cada prova escrita práticodiscursiva (NPTi), que será igual a NCi;

d) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

Ressalte-se, ainda, que a Administração Pública optou por rever tal entendimento, retificando, mais uma vez, o edital e retornando à fórmula anterior quanto ao critério de correção e atribuição de pontos da prova de Língua Portuguesa.

É curial assinalar, por oportuno, a existência de decisão proferida perante o Superior Tribunal de Justiça, RMS n.º 67363, que se assemelha a situação do certame ora questionado, na qual também há insurgência sobre os critérios de correção, no caso as fórmulas utilizadas para se calcular as notas correspondentes às provas discursivas, assim transcrito excerto da decisão:

(...) Posto isso, no que tange ao cerne da controvérsia, in casu, verifica-se da leitura dos autos que o impetrante se insurge contra ato do Procurador-Geral de Justiça de Parquet Estadual que o eliminou do concurso público para provimento de vagas do cargo de Promotor de Justiça, na segunda etapa, em virtude de a pontuação por ele alcançada na prova discursiva P3 (2,02) ter sido inferior à mínima exigida (3,0). Argumenta que a fórmula de avaliação feriu o princípio da razoabilidade, no tocante ao modo de cobrança do domínio da língua portuguesa dos candidatos.
Depreende-se das regras editalícias (fls. 51/52e) que o método de apuração das notas estabelecido pela banca organizadora baseou-se em desconto de escores em função da quantidade de erros por linha cometidos em relação a grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular, pontuação, dentre outros aspectos. Assim, eventuais desconformidades à norma culta do idioma, ao invés de figurar como um componente aditivo do resultado, o que é comum em certames, implicou o cancelamento dos acertos quanto ao conteúdo das peças processuais e dissertações. Não se ignora a imprescindibilidade do bom uso da linguagem aos agentes públicos, em particular no exercício das atribuições dos membros do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Entretanto, a Administração Pública não deve desbordar da finalidade do processo seletivo, mediante a adoção de critérios que venham a prejudicar o desempenho dos candidatos, na avaliação de conhecimentos. Convém salientar que, como já dito, "não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo"
(STJ, AgInt no REsp 1.928.649/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2021). Acrescente-se, consoante adiantado na decisão que concedeu a tutela provisória (fls.1.254/1.257e), que o Conselho Nacional do Ministério Público (cf. PCA 1.00772/2020-93) e o Conselho Nacional de Justiça (cf. PCA 0010023- 05.2018.2.00.0000 e PCA 0010056-92.2018.2.00.0000), em casos similares, reconheceram a ilegalidade da fórmula que subtrai da nota uma penalização equivalente ao dobro da média de desvios ao padrão da língua portuguesa por linha escrita na prova dissertativa.

Nesse sentido, oportuna a transcrição dos fundamentos do voto do acórdão proferido pelo CNJ, no Procedimento de Controle Administrativo 0010056- 92.2018.2.00.0000:

"Com efeito, a fórmula inaugurada pelo TJCE consiste em apurar a "Nota relativa ao domínio do conteúdo" (...)
De todo o exposto, concluo pela ilegalidade e irrazoabilidade da fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, 'd' e 9.8.3.1, 'd', do Edital n. 1/2018, utilizada para o cálculo de cada questão da prova P2 e de cada sentença da prova P3, que impõe a redução ilimitada de escores de conteúdo jurídico em razão de erros de ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular, razão pela qual reconheço sua nulidade. Uma vez nulificada a fórmula, vislumbro ser possível a manutenção das notas alcançadas na prova escrita P2 - discursiva, em razão da avaliação do conteúdo jurídico sem desequilibrar o tripé de avaliação previsto na Resolução CNJ n. 75, até porque não se dissocia da compreensão jurídica a avaliação acerca do correto uso do idioma oficial e da capacidade de exposição, como, a rigor, sempre ocorreu nos concursos para ingresso na Magistratura, realizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE
[Tribunal de Justiça dos Estados do Amazonas, Paraíba, Maranhão, Bahia, Pará, Ceará (em 2011), Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Acre, Piauí] ou não. A solução preserva as notas anteriormente divulgadas e já submetidas ao crivo recursal e repara o prejuízo sofrido pelos candidatos que tiveram sua pontuação ilegal, injusta e ilimitadamente descontada pela fórmula draconiana inserida no Edital do Concurso cearense. Dessa forma, a nota de cada questão discursiva (NQ) será aquela relativa ao domínio de conteúdo (NC), apurada antes dos descontos promovidos pela aplicação da fórmula, eventualmente majorada em razão do deferimento de recursos.
A propósito, na correção da prova escrita P3 (prova de sentença), a Comissão Examinadora deverá ater-se aos termos do item 9.8.1 do Edital, aferindo o conteúdo considerando todos os seus componentes: o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. Julgo procedentes, neste ponto, os pedidos
. Na oportunidade, entendo conveniente submeter a questão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, a cargo de quem foi delegada a missão de aperfeiçoamento da Resolução CNJ n. 75, a fim de que avalie a pertinência de estabelecer critérios e limites ao cômputo de cada um dos aspectos que devem ser considerados na avaliação da segunda etapa dos concursos para ingresso na Magistratura" Por fim, em face do êxito da insurgência, resta prejudicado o exame do pedido subsidiário, bem como do Agravo interno de fls. 1.297/1.490e. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, c, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao Recurso Ordinário, nos termos da fundamentação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Custas ex lege. (RMS n. 67.363, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/03/2022.)

Na mesma direção, foi proferida decisão na SS 5.332/PI perante o STF que afastou o cabimento do Tema 485, a apreciação quanto a fórmula utilizada no concurso para a correção de prova, sendo idêntica à declarada ilegítima pelo CNJ em três Procedimentos de Controle Administrativo, quais sejam PCA nºs 0010023- 05.2018.2.00.0000 e 0010056- 92.2018.2.00.0000 e nº 0003003-26.2019.2.00.0000, sendo transcritas as ementas:

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. INSERÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA PARA REDUÇÃO DE ESCORES DE CONTEÚDO JURÍDICO. REGRA DRACONIANA. ILEGALIDADE E IRRAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS. NÃO OCORRÊNCIA. I – A Resolução CNJ n. 75 tem como um de seus propósitos a uniformização do procedimento e dos critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da Magistratura do Poder Judiciário nacional.

II – A fórmula matemática, inédita em concursos para ingresso na Magistratura, que foi utilizada pelo TJCE para avaliação do domínio da língua culta por meio de redução de escores de conteúdo jurídico é draconiana e possui vício de finalidade porquanto permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico.

III – Muito embora tenham competência para definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, os Tribunais devem desenvolver sua atividade em atenção à lei, nos limites dela e para a consecução dos fins nela previstos e, mesmo no exercício da discricionariedade, devem agir de modo razoável e guiados pelo senso de justiça, com vistas a atingir a finalidade desejada.

IV – A intervenção deste Conselho é imperiosa, haja vista a flagrante ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade, que causou efetivo prejuízo aos candidatos, só constatado com a aplicação concreta da fórmula. Precedentes.

V – Não há ilegalidade na conduta do Tribunal que deixa de identificar especificamente cada erro cometido pelo candidato quando, a teor de reiterados precedentes, sequer existe obrigatoriedade de divulgação dos espelhos de correção da prova discursiva.

VI – Procedimento de Controle Administrativo n. 0009868-02.2018.2.00.0000 julgado parcialmente procedente e Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000 julgados procedentes, para nulificar a fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, “d” e 9.8.3.1, “d”, do Edital n. 1/2018, e determinar providências ao TJCE.

VII – Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010055-10.2018.2.00.0000 e 0010220-57.2018.2.00.0000 julgados prejudicados.

VIII – Encaminhamento de cópia do Acórdão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, para avaliação quanto ao aprimoramento da Resolução CNJ n. 75, nos termos da fundamentação.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo n.º 0010023- 05.2018.2.00.0000 – Rel. LUCIANO FROTA - 283ª Sessão Ordinária - julgado em 11/12/2018)

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. INSERÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA PARA REDUÇÃO DE ESCORES DE CONTEÚDO JURÍDICO. REGRA DRACONIANA. ILEGALIDADE E IRRAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A Resolução CNJ n. 75 tem como um de seus propósitos a uniformização do procedimento e dos critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da Magistratura do Poder Judiciário nacional.

II – A fórmula matemática, inédita em concursos para ingresso na Magistratura, que foi utilizada pelo TJCE para avaliação do domínio da língua culta por meio de redução de escores de conteúdo jurídico é draconiana e possui vício de finalidade porquanto permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico.

III – Muito embora tenham competência para definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, os Tribunais devem desenvolver sua atividade em atenção à lei, nos limites dela e para a consecução dos fins nela previstos e, mesmo no exercício da discricionariedade, devem agir de modo razoável e guiados pelo senso de justiça, com vistas a atingir a finalidade desejada.

IV – A intervenção deste Conselho é imperiosa, haja vista a flagrante ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade, que causou efetivo prejuízo aos candidatos, só constatado com a aplicação concreta da fórmula. Precedentes.

V – Não há ilegalidade na conduta do Tribunal que deixa de identificar especificamente cada erro cometido pelo candidato quando, a teor de reiterados precedentes, sequer existe obrigatoriedade de divulgação dos espelhos de correção da prova discursiva.

VI – Procedimento de Controle Administrativo n. 0009868-02.2018.2.00.0000 julgado parcialmente procedente e Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000 julgados procedentes, para nulificar a fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, “d” e 9.8.3.1, “d”, do Edital n. 1/2018, e determinar providências ao TJCE.

VII – Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010055-10.2018.2.00.0000 e 0010220-57.2018.2.00.0000 julgados prejudicados.

VIII – Encaminhamento de cópia do Acórdão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, para avaliação quanto ao aprimoramento da Resolução CNJ n. 75, nos termos da fundamentação.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0010056-92.2018.2.00.0000 - Rel. LUCIANO FROTA - 283ª Sessão Ordinária - julgado em 11/12/2018)

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. CORREÇÃO DO USO DO VERNÁCULO POR MEIO DE FÓRMULA MATEMÁTICA EIVADA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO CNJ. POSSIBILIDADE.

1. Procedimentos de controle administrativo em que se questiona a legalidade da segunda etapa de concurso público para o cargo de juiz substituto.

2. Correção do correto uso da língua portuguesa por meio da incidência de duas expressões matemáticas distintas.

3
. Fórmula que promove maior desconto na nota dos candidatos com melhor pontuação referente ao conhecimento jurídico, ainda que a quantidade de erros de português seja a mesma.

4. Cabimento de controle excepcional do Conselho Nacional de Justiça, quanto aos critérios de correção de provas, em caso de flagrante ilegalidade. Precedentes.

5. Necessidade de intervenção deste Conselho, haja vista incontestável ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, constatada após a aplicação da fórmula.

6. Procedência dos pedidos para reconhecer nulidade da fórmula matemática empregada.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0003003- 26.2019.2.00.0000 - Rel. IRACEMA DO VALE - 51ª Sessão Virtual - julgado em 30/08/2019).

Presente essa moldura, entendo que não há como afastar esse entendimento da situação posta sob julgamento, como pretende o agravante, tendo em mira que o caso julgado pelo STJ é análogo ao da presente lide, pois o método de apuração/correção das provas discursivas do concurso da Defensoria Pública do Pará, ao fixar um desconto ilimitado de pontos no caso de erros na prova de Língua Portuguesa, e ao mesmo tempo, ser omisso quanto à descrição/detalhamento dos critérios de correção utilizados, atentou contra a Legalidade, Razoabilidade e Publicidade dos atos administrativos, como bem fundamentado na decisão agravada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
superadas as questões de ordem e rejeitadas as preliminares, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/08/2024